Tribunal: STF
Processo: RE 88542
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRIVILEGIO POSTAL DA UNIÃO.
LCP, ART. 70. - E COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO DAS
CONTRAVENÇÕES DEFINIDAS NA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART. 70.
ENTENDIMENTO RESULTANTE DO ART. 125, IV, DA CF, ONDE A EXPRESSAO
CRIMES, CONCEBIDA GENERICAMENTE, COMPREENDE AS CONTRAVENÇÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.